Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – vício não identificado no caso dos autos.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese – ou julgado – levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. Eventual discordância quanto à fundamentação expendida no decisum resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. A contradição para fins de embargos de declaração deve ser aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial. No caso, a questão trazida pelo embargante revela a existência de incongruência existente no âmbito do próprio julgado – o qual, a despeito do parcial êxito recursal, prejudicou a parte ao alterar o parâmetro de fixação da verba honorária estipulada em seu favor.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Contradição sanada. Efeitos infringentes.